Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705877-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ENILDE COSTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília em incidente de desconsideração da personalidade jurídica em cumprimento de sentença iniciado por ENILDE COSTA DE OLIVEIRA (0707219-76.2018.8.07.0016): “Trata-se de cumprimento de sentença promovido por ENILDE COSTA DE OLIVEIRA em desfavor de ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS - ME e AFN SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME, no qual o exequente requer a desconsideração da personalidade jurídica da primeira executada e consequente responsabilização patrimonial do sócio ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS. Rejeito inicialmente a alegação de nulidade de citação da parte ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS diante da ausência de comprovação de efetivo prejuízo, haja vista que a parte compareceu nos autos tempestivamente, sendo devidamente intimado a se manifestar acerca de todos os atos e decisões no prazo legal. Compulsando os autos, verifico que o Sr. Alberto Silveira dos Santos não logrou êxito em comprovar a alienação da empresa executada. Ademais, o único documento anexado aos autos no Id. 80177585, consistente em uma declaração de compra e venda do estabelecimento executado, não pode ser reconhecida como de valor probatório, uma vez que desacompanhada do estatuto/contrato social da empresa e de outros documentos necessários, como a ata da assembleia que constitui seus administradores e diretores. Posto isto, acolho o pedido formulado no incidente a fim de imputar ao Sr. ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS a responsabilidade pelo pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais à exequente, corrigido monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir de 22/02/2018, conforme fixada na sentença ora em cumprimento. Intimem-se” – ID 82245917 do processo originário, grifei. Nas razões recursais (ID 23597621), o executado ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS, ora agravante, alega que não pode ser responsabilizado por ter vendido o estabelecimento comercial a terceiro antes da ocorrência dos danos narrados pela autora/exequente. Aduz inicialmente que “nula é a decisão que atribuiu a responsabilidade ao Agravante e, ainda mais, a que imputou responsabilidade à sua extinta empresa, pois ausente qualquer citação, tema que, por ser de ordem pública, pode ser conhecido a qualquer tempo”, pois “a citação ocorreu em endereço diverso daquele em que funcionava a empresa demandada”, que “funcionava junto à quadra 708 norte, onde o aluno tutelado pela Agravada foi matriculado e frequentava” (ID 23597621, p. 4), enquanto que o mandado de citação foi enviado para ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS – ME, situada na CLN 203 (AR de ID 17421001 do processo originário). Sustenta que “a empresa ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS – ME operava no endereço da 708 norte, mas vendeu o estabelecimento comercial onde funcionava suas atividades à outra empresa, de nome AP CURSOS DE IDIOMAS LTDA. (CNPJ 12.167.108/0001-12), muito antes de 27 de janeiro de 2017, quando se iniciou a prestação dos serviços ao filho da Requerente” (ID 23597621, p. 6). Afirma que, no contrato de prestação de serviços juntado pela autora, “não há qualquer indicação do CNPJ contratado, mas tão somente a data do negócio. Provada que a alienação ocorreu antes da celebração deste contrato, não resta responsabilidade à empresa defendente e seu proprietário” (ID 23597621, p. 6). Argumenta que “não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, pois não há demora excessiva para realização dos reparos”; “também não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A indisponibilidade temporária do veículo, decorrente de um acidente de trânsito em que a própria Agravada se envolveu, não é suficiente para obrigar a Agravante a custear um veículo reserva” (ID 23798573, pp. 5-6). Acrescenta que não dispunha mais dos documentos da negociação porque “já fazia muito tempo da negociação (10 anos!) e as partes que participaram do trespasse são obrigadas a guardar os documentos por apenas cinco anos (ressalte-se: não houve a venda do CNPJ, mas do fundo de comércio, ou seja, a AP Idiomas assumiu tudo com seu CNPJ próprio)”, e que “solicitou-se à Wizard (franqueadora) a cópia do contrato (sem o apoio do Juízo), mas não se obteve resposta.” Alega que “como não houve transmissão de cotas sociais da ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS ME, mas sim transmissão apenas do fundo de comércio, o proprietário da AP Idiomas emitiu declaração de que foi o responsável pelo dano objeto dos autos (ID n.80177585)” (ID 23597621, p. 7). Discorre que “o institu[t]o da desconsideração é via de exceção para atingir o patrimônio dos sócios das pessoas jurídicas, e os requisitos que autorizam a aplicação de tal medida não se fazem presentes”, uma vez que “sequer foi citada, não praticou qualquer ato de desvio de finalidade ou abuso de direito, de modo que os bens de seu sócio devem se manter íntegros, vez que deve ser preservado princípio da autonomia patrimonial que se aplica ao caso” (ID 23597621, p. 8). Requer, ao final: “1. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, em caráter liminar e inaudita altera pars, suspender o seguimento do cumprimento de sentença de origem até o desfecho meritório do presente recurso; 2. A intimação da parte Agravada pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, para que responda o recurso no prazo legal, caso queira; 3. No mérito, ao confirmar a tutela recursal requerida, a reforma de decisão agravada para: 3.1. Anular a sentença que condenou a empresa do ora Agravante por vício na citação; 3.2. Subsidiariamente, anular a decisão recorrida, por ferimento ao direito à ampla defesa; 3.3. Subsidiariamente, no mérito, impedir o alcance da responsabilidade ao Agravante.” –– ID 23597621, p. 12, grifos no original. Preparo recolhido (IDs 23597624-25). É o relatório. Decido. Verifico óbice à análise do presente agravo de instrumento, uma vez que a decisão agravada foi proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília. Turmas e Câmeras Cíveis do TJDFT deste Tribunal de Justiça não detém competência para apreciar e julgar a causa (artigos 21 e 26 do Regimento Interno do TJDFT), sendo certo, por outro lado, que, nos termos do artigo 11, inciso I, alínea “c” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, pretensão de desconstituir decisões ou sentenças proferidas no âmbito do Juizado Especial deve ser dirigida a Turma Recursal. Confira-se: “Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: a) recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral; b) apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime; c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; d) embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos; e) exceções de impedimento e de suspeição de seus membros, do representante do Ministério Público que oficiar perante a turma recursal, bem como de juízes e de promotores de justiça que atuarem nas varas dos juizados especiais; f) agravos internos contra decisões monocráticas dos relatores e do presidente da turma recursal; [ ].” Ante o exposto e com fundamento no art. 64, §§ 1 e 3o do Código de Processo Civil, redistribuam-se os autos a uma das Turmas Recursais do Distrito Federal. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora